Tribunal: TJSP
Processo: 1012372-28.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Revisão
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REVISÃO DE VERBA ALIMENTAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Pedido de revisão de verba alimentar sob alegação de modificação na capacidade econômica do alimentante. A sentença indeferiu o pedido por falta de comprovação de alteração financeira.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste na necessidade

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REVISÃO DE VERBA ALIMENTAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Pedido de revisão de verba alimentar sob alegação de modificação na capacidade econômica do alimentante. A sentença indeferiu o pedido por falta de comprovação de alteração financeira.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste na necessidade de comprovação de mudança na situação financeira do alimentante ou na necessidade da alimentada para justificar a revisão da verba alimentar.

III. Razões de Decidir

3. A requerida, de 65 anos, recebe alimentos desde o divórcio, sem termo final, devido à dedicação exclusiva ao lar durante o casamento. Não houve comprovação de alteração na capacidade financeira do alimentante, conforme exigido pelo art. 1.699 do CC.
4. A situação financeira do alimentante permanece semelhante à época do acordo, e a requerida continua dependente dos alimentos para subsistência, sem fonte de renda diversa.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A revisão de verba alimentar requer comprovação de alteração na capacidade econômica ou necessidade. 2. A ausência de mudança justifica a manutenção do valor dos alimentos.

Legislação Citada:
Código Civil, art. 1.699.
Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência Citada:
Não há jurisprudência citada no conteúdo fornecido.